Tribunal: TJDFT
Processo: 0728542-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0728542-06.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: RICARDO SILVA CRISPIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2. Na espécie, o embargante, mais uma vez, defende que o juízo não tratou da “revogação do deferimento da justiça gratuita da decisão liminar do juiz “a quo” do dia 11/06/2019”. Afirma que o recolhimento do preparo por parte do embargante não configurou ato incompatível com a hipossuficiência. Defende a aplicação do art. 1.007 do CPC. Diante disso, reitera o pedido de que sejam sanadas as omissões apontadas e concedido efeito modificativo. 3. Não assiste razão ao embargante, cujos argumentos revelam mera replicação dos trazidos nos primeiros declaratórios, já rejeitados. 4. Diante do inconformismo com o entendimento firmado pelos julgadores, é de se interpor o recurso cabível, apto a ensejar eventual reforma do acórdão. Não demonstrado qualquer vício na decisão colegiada, capaz de amparar a correção na via dos embargos de declaração, a rejeição é medida novamente imposta. Isso porque, apesar do não acolhimento das razões sustentadas pelo recorrente, ora embargante, o acórdão se encontra adequada e suficientemente motivado. Verifica-se, consoante já consignado, que a decisão expressamente tratou dos pontos em relação aos quais o embargante aduz haver omissão, mormente no que se refere ao recolhimento do preparo, in verbis: “4. Observa-se que, na espécie, o embargante, quando da interposição do recurso inominado, efetuou o pagamento do preparo recursal, mas deixou de comprovar o recolhimento das custas processuais. 5. O recolhimento de preparo, a despeito da prévia concessão do benefício da justiça gratuita, consubstancia ato incompatível com a condição de hipossuficiência financeira, de forma a ensejar o pagamento de todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas no primeiro grau, na forma do art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95. 6. Nesse sentido, colhem-se diversos julgados do e. TJDFT: “ [...] I. O recolhimento do preparo pela parte que requereu a gratuidade de justiça consubstancia ato incompatível com o benefício pleiteado. [...]” (Acórdão 1233530, 07081196220188070015, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “[...] 1. O recolhimento do preparo recursal obsta a concessão da Gratuidade Judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo. [...]” (Acórdão 1227522, 07107293020188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “[...] 2. Revoga-se a gratuidade de justiça quando não há comprovação da necessidade de manutenção do benefício em sede recursal e o recorrente opta por recolher o preparo, ato incompatível com a alegada hipossuficiência financeira. Precedente deste Tribunal. [...] ” (Acórdão 1208528, 07005311220198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Ao manifestar inconformismo, o embargante revela nítida tentativa de modificar a fundamentação ou o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 8. Não resta demonstrado qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento. Com efeito, o acórdão embargado se encontra adequada e suficientemente motivado. 9. De mais a mais, é certo que o acórdão expressamente tratou do tema, conforme se verifica, especialmente, no trecho ora transcrito: “[...] 2. O recurso inominado sujeita-se a preparo - compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95). [...] 4. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: ‘O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida à complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)’ [...]” (grifou-se).” 5. Outrossim, a Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. 6. Desse modo, a partir da compreensão havida pelo colegiado acerca do conjunto probatório produzido no processo, bem como do direito vindicado, observa-se que os pontos necessários à resolução da controvérsia foram analisados no acórdão questionado, de sorte que não há falar em omissão. 7. Além disso, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, Fonaje). 8. Embargos conhecidos e rejeitados.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2. Na espécie, o embargante se insurge contra o acórdão que reconheceu a deserção do recurso interposto. Aduz ter sido beneficiado pela gratuidade de justiça pelo juízo de origem, antes de ter recolhido o preparo recursal. Alega não ter havido a concessão do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas processuais, na forma do art. 42 da Lei n. 9.099/95, bem como defende a aplicação do art. 1.007 do CPC. Desse modo, requer sejam acolhidos os embargos declaratórios, a fim de que seja corrigido o erro e dado o prosseguimento do recurso inominado interposto. 3. Não lhe assiste razão. 4. Observa-se que, na espécie, o embargante, quando da interposição do recurso inominado, efetuou o pagamento do preparo recursal, mas deixou de comprovar o recolhimento das custas processuais. 5. O recolhimento de preparo, a despeito da prévia concessão do benefício da justiça gratuita, consubstancia ato incompatível com a condição de hipossuficiência financeira, de forma a ensejar o pagamento de todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas no primeiro grau, na forma do art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95. 6. Nesse sentido, colhem-se diversos julgados do e. TJDFT: “ [...] I. O recolhimento do preparo pela parte que requereu a gratuidade de justiça consubstancia ato incompatível com o benefício pleiteado. [...]” (Acórdão 1233530, 07081196220188070015, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “[...] 1. O recolhimento do preparo recursal obsta a concessão da Gratuidade Judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo. [...]” (Acórdão 1227522, 07107293020188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “[...] 2. Revoga-se a gratuidade de justiça quando não há comprovação da necessidade de manutenção do benefício em sede recursal e o recorrente opta por recolher o preparo, ato incompatível com a alegada hipossuficiência financeira. Precedente deste Tribunal. [...] ” (Acórdão 1208528, 07005311220198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Ao manifestar inconformismo, o embargante revela nítida tentativa de modificar a fundamentação ou o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 8. Não resta demonstrado qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento. Com efeito, o acórdão embargado se encontra adequada e suficientemente motivado. 9. De mais a mais, é certo que o acórdão expressamente tratou do tema, conforme se verifica, especialmente, no trecho ora transcrito: “[...] 2. O recurso inominado sujeita-se a preparo - compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95). [...] 4. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: ‘O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida à complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)’ [...]” (grifou-se). 10. Embargos conhecidos e rejeitados.” “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E/OU DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Na espécie, a recorrente, não beneficiária da gratuidade de justiça, embora tenha efetuado o pagamento do preparo recursal (ID 12827288 e 12827290), deixou de comprovar o recolhimento das custas processuais no prazo assinado por lei. 2. O recurso inominado sujeita-se a preparo - compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95). 3. Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. 4. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida à complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". 5. Recurso não conhecido. 6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Enunciado no 122 do FONAJE). 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).” O recorrente alega ofensa aos arts. 5o, XXXV, LV e LXXIV, 37 e 93, IX, todos da Constituição Federal, sob argumento de que o Juízo de primeiro grau não revogou os benefícios da Justiça Gratuita antes concedidos, sequer oportunizou ao recorrente efetuar o pagamento das custas processuais, considerando erroneamente deserto o seu recurso. Por conseguinte, aduz que houve cerceamento do seu direito de defesa. Sustenta, ainda, no mérito, que foi violado o princípio da publicidade, uma vez que não foi informado pela comissão de concurso a respeito da sua nomeação. A parte recorrida apresentou contrarrazões. Esta Presidência indeferiu o processamento do extraordinário, sob os fundamentos de ausência de demonstração da repercussão geral da matéria e de impossibilidade de reexame de fatos e provas (ID 22658716). Interposto agravo com fulcro no art. 1.042 do CPC e mantida a decisão agravada, o feito foi remetido à Suprema Corte que, ao examiná-lo, reconheceu que não há repercussão geral quanto aos Temas no 181 e no 188. Contudo, o Supremo reconheceu a existência de repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência na matéria quanto ao Tema n.o 339 e, assim, determinou sua devolução a Corte de origem para adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (ID 25622259). Após, foram encaminhados os autos ao E. Relator para realização ou não do juízo de retratação. Diante, o magistrado proferiu decisão (ID 28802308) asseverando que o acórdão recorrido se encontrava devidamente motivado e, portanto, alinhado ao entendimento exarado pela Corte Suprema no Tema 339. Destarte, em observância à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a repercussão geral quanto ao Tema 339, e diante da adequação do acórdão impugnado à tese fixada no aludido Tema, indefiro o processamento do recurso extraordinário de ID 21243722, com base no art. 1.030, I, a, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito